Tribunal: TJDFT
Processo: 0812176-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PENSÃO MILITAR POR MORTE. BENEFICIÁRIOS. CONCORRÊNCIA DAS FILHAS AUTORAS COM A VIÚVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA VIÚVA. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CAUSA EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas autoras em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, reiteram que há nos autos documentos que demonstram os recolhimentos até 2014, ou seja, até o falecimento do militar instituidor da pensão (12/02/2014), em que pese este ter manifestado renúncia à pensão militar adicional em 30/08/2002. Reiteram o pedido inicial de intimação da viúva pensionista e, no mérito, a reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar há necessidade da intimação da pensionista viúva; (ii) analisar o direito das autoras, filhas unilaterais, maiores, a partilhar a pensão atualmente percebida exclusivamente pela viúva, beneficiária de primeira ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A teor do art. 114 do CPC, “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsorte”. Consoante art. 115, I, CPC, “A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I – nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo.”
5. No presente caso, as autoras, contando com mais de 24 anos, filhas unilaterais do instituidor da pensão militar, pleiteiam a concorrência na percepção da pensão militar do instituidor falecido, em concorrência com a viúva, beneficiária de primeira ordem, que atualmente a percebe com exclusividade. Ora, na hipótese de reversão do provimento judicial para a procedência dos pedidos iniciais, a viúva será surpreendida com o partilhamento da pensão militar por morte integralmente percebida, passando a perceber, em tese, 1/3 do montante atualmente percebido (Lei n° 10.486/2002, art. 39, §1o). Neste ponto, importa destacar que aparenta haver documentos acostados a estes autos que demonstrariam que houve contribuição até o falecimento do militar instituidor.
6. Assim, constata-se que a esfera jurídico-patrimonial da viúva, beneficiária de primeira ordem, poderá ser surpreendida e drasticamente afetada, impondo-se a sua integração ao polo passivo desta demanda, em observância aos inafastáveis postulados do contraditório e da ampla defesa, consoante permissão do art. 10 da Lei n° 9.099/1995.
7. Neste cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, assim como a inaplicabilidade da teoria da causa madura no presente caso, com o retorno dos autos para citação da pensionista viúva. Precedentes: acórdãos 1656145, 1193058 e 1905190.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos para citação da viúva pensionista militar.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (Lei n° 9.099/1995, art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei n° 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114 e 115; Lei n° 10.486/2002, art. 39, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1656145, R. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a TURMA RECURSAL, J. 31/01/2023, P. 13/02/2023; TJDFT, acórdão 1193058, R. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, J. 07/08/2019, P. 16/08/2019; TJDFT, acórdão 1905190, R. FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, J. 08/08/2024, P. Invalid date.